Tribunal: TJSP
Processo: 2208713-72.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Eduardo Prataviera
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA SOB O RITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. A competência para o julgamento de recursos originários interpostos nos autos de processos em tramitação perante os D. Juizados Especiais Cíveis, Criminais ou da Fazenda Pública é do C. Colégio Recursal. Recurso de agravo de instrumento não conhecido, com determinação de redistribuição dos autos ao C.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA SOB O RITO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. A competência para o julgamento de recursos originários interpostos nos autos de processos em tramitação perante os D. Juizados Especiais Cíveis, Criminais ou da Fazenda Pública é do C. Colégio Recursal. Recurso de agravo de instrumento não conhecido, com determinação de redistribuição dos autos ao C. Colégio Recursal.